Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATOS NOTARIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL.

1- Não se conhece do apelo no ponto em as alegações da apelante não encontram correspondência nos fundamentos da sentença, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2- A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional se o magistrado apontou precisamente as razões do seu convencimento.

3- O Distrito Federal não tem legitimidade passiva para demanda em que se discute responsabilidade civil pela prática de atos notariais.

4- Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento.